Tribunal: STF
Processo: Rcl 59189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Veloce Logistica S.A., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020715- 52.2021.5.04.0661), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte autora ajuizou reclamatória trabalhista contra a ora Reclamante (e a empresa Mitsui & CO. (Brasil) S.A.) postulando o reconhecimento de vínculo de emprego com a Veloce Logística e o pagamento das rubricas decorrentes. Em sede de defesa, a ora Reclamante noticiou que o objeto do contrato em questão era a prestação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 11.442/2007. 



    A Lei Federal nº 11.442, promulgada em 2007 visou regulamentar as prestações de serviços de trabalhadores autônomos, proprietários ou arrendatários de seus veículos para transporte de cargas. Nestes termos, referida lei criou a modalidade de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros autônomos e mediante remuneração, determinando a natureza declaradamente civil da relação estabelecida entre o Transportador Autônomo de Cargas e a Empresa de Transporte Rodoviário, tal qual como exercido pelo autor Rubi. A relação havida é nitidamente de natureza civil, uma vez que se trata de relação comercial, sendo que esta Justiça Especializada não possui competência para dirimir a lide. Não se aplica, portanto, o artigo 114 da Constituição Federal. 



    Assim, a Reclamante arguiu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar a ação. Sequencialmente, o Juízo singular acolheu a incompetência suscitada, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as pretensões deduzidas pelo autor Rubi e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de Passo Fundo/RS: 



    [..]



    Inconformado com a decisão retro, o autor Rubi interpôs Recurso Ordinário para o E. TRT-4. 



    A Colenda 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário do autor para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação: 



    [...]



    Em suas razões, a Turma destacou que se tratava do atual posicionamento porque o entendimento do E. STF havia sido superado pela revogação do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 11.442/2007 pela Lei 14.206/2021: 



    Ementa: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO FIRMADO NOS MOLDES DA. Hipótese em que a controvérsia envolve a desconstituição do contrato de prestação de LEI 11.442/2007 serviços de transporte, formalmente firmado, em conformidade com a Lei nº 11.442/2007, com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Matéria de competência da Justiça do Trabalho, consoante atual posicionamento desta Turma, porque o entendimento do STF na ADC 58 está superado pela superveniente revogação do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 11.442/2007 pela Lei 14.206/2021. (Grifei).”



    Requer, ao final, seja “concedida a medida liminar para seja determinada a cassação da decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamatória trabalhista nº 0020715-52.2021.5.04.0661 ajuizada por Rubi Onir Gattermann em face de Veloce Logística S.A. e Mitsui & CO. (Brasil) S.A., em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS; 2) a confirmação da liminar deferida com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; ” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT-RS decidiu no sentido de firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 11, fls. 2-4):



     



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMO MOTORISTA DE CARGAS. 



    O reclamante alega ter prestado serviço como motorista de carga ao primeiro reclamado, de 01/08/2016 a 15/10/2019, contudo sua CTPS jamais foi assinada. Diz que a empresa exigia a contratação mediante o uso de pessoa jurídica no intuito de burlar direitos trabalhistas. Requereu a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes e o reconhecimento da relação de emprego para condenar as reclamadas solidária ou subsidiariamente a pagarem ao reclamante os valores correspondentes às verbas trabalhistas indicadas na inicial. Sustenta que houve cerceamento do direito de defesa do autor, porquanto o magistrado a quo proferiu sentença terminativa do feito, reconhecendo a incompetência da Justiça Laboral para julgamento da causa, sem permitir ao reclamante a produção de provas. Pretende a declaração de nulidade do julgamento, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a designação de audiência de instrução e prosseguimento do feito na forma da lei. 



    Analiso. Sob o ID. 28fc054 - Pág. 1 a reclamada junta ao feito o documento de constituição da empresa GATTERMANN TRANSPORTES LTDA, o qual comprova a constituição da pessoa jurídica em 27.12.2010, cujo objeto social é o transporte rodoviário de cargas, com sede na rua Willy Dietrich, 66, Panambi. O contrato de prestação de serviços de transporte doméstico firmado em 20.05.2016 entre a pessoa jurídica GATTERMANN TRANSPORTES LTDA, representada no ato pelo autor, e o primeiro reclamado, foi juntado ao feito a partir do ID. ea3e06d - Pág. 1 e ss. A partir do ID. 5c72cc0 - Pág. 1 e ss junta extrato bancário de conta da pessoa jurídica por ele constituída sob a denominação GATTERMANN TRANSPORTES LTDA, no qual se verifica o recebimento de valores do primeiro reclamado, em frequência quinzenal, a partir de agosto de 2016. Sob o ID. 0705893 - Pág. 1 a reclamada junta ao feito comunicação de rescisão do contrato firmado em 20.05.2016 com a empresa GATTERMANN TRANSPORTES LTDA. Ficou demonstrado nos autos que a controvérsia envolve a declaração de fraude do contrato de prestação de serviços de transporte, formalmente firmado em conformidade com a Lei nº 11.442/2007, objeto do pedido de nulidade e desconstituição pelo reclamante na petição inicial, com a finalidade do reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira reclamada. 



    Em que pese os argumentos da decisão de primeiro grau, os quais levaram em consideração o julgamento da ADC 48 pelo STF e a vigência do artigo 5º da Lei 11.442/2007, o artigo 18 da Lei 14.206/2021 revogou expressamente o parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal, o qual dispunha sobre a competência da Justiça Comum para o julgamento das ações oriundas de contratos de transporte de cargas: § 1º Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. 



    Logo, revendo posicionamento antes adotado, considero que a Justiça do Trabalho tem competência para o julgamento da aludida ação, vez que a situação dos autos envolve justamente a descontituição de contrato de prestação de serviços de transporte, firmado em conformidade com a Lei 11.442/2007. Nesse sentido, há recente decisão desta Turma, em voto de relatoria da Desembargadora Denise Pacheco, cujos fundamentos adoto como razões de decidir: 



    ‘O artigo 18 da Lei nº 14.206/2021 revogou o § 1º do artigo 5º da Lei nº 11.442/2007. Ou seja, segue vigente apenas a regra do caput, segundo a qual "As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego", mas foi revogado o seu § 1º, antes citado ("§ 1º Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas"). Seguem hígidas as teses jurídicas que resultaram do julgamento da ADC 48, antes referidas. Contudo, a partir da revogação do § 1º do artigo 5º da Lei nº 11.446/2007 não se mostra mais adequado invocar as decisões do STF antes mencionadas, no âmbito de Reclamações Constitucionais que nele se amparavam. Afinal, não se põe em dúvida que os litígios relacionadas às autênticas relações decorrentes de contrato de transporte de cargas não são de competência da Justiça do Trabalho. A contrario sensu, mostra-se desarrazoado apontar a competência da Justiça Comum diante da alegação de que tal relação jurídica não seja de natureza comercial (como prevista na Lei nº 11.442/2007), mas mascare uma verdadeira relação de emprego, ou seja, quando, como no presente caso, o contratado pede que a Justiça do Trabalho analise a fraude operada nessa modalidade de contratação e declare que ela se deu, de fato, sob as figuras definidas nos artigos 2º e 3º da CLT. Nenhum outro ramo da Justiça é apto a tal definição, se não a Justiça do Trabalho, sob pena de malversação do artigo 114 da Constituição. O legislador expungiu da Lei nº 11.442/2007, de forma consciente, o dispositivo que feria de morte o artigo 114 da Constituição. (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020901- 71.2019.5.04.0006 ROT, em 04/08/2022, Participaram do Julgamento os Desembargadores Wilson Carvalho Dias e Emílio Papaléo Zin)’ 



    Assim, dou provimento ao recurso do autor, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação e determino a remessa do feito ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução, produção de prova e prolação de sentença, a fim de evitar supressão de instância.”



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020490-98.2020.5.04.0812) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente